Tribunal: TJMT
Processo: 1026105-14.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026105-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI - CNPJ: 20.486.274/0001-40 (AGRAVANTE), JOSEFA FRANCISCA PESSOA - CPF: 161.509.371-00 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), J. F. DE SOUZA SERRARIA - ME - CNPJ: 05.147.372/0001-69 (AGRAVANTE), LEANDRO PILOCELLI - CPF: 781.704.191-15 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO – DESNECESSIDADE – EMPRESA JÁ CONTRATADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há necessidade de apresentação de 03 orçamentos e muito menos a contratação de uma nova empresa, uma vez que os agravantes já contrataram e já estava sendo realizado a limpeza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI, J. F. DE SOUZA SERRARIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo c.c Infração Legal c.c Cobrança de Aluguéis e demais encargos c/c perdas e danos n. 1000546-40.2019.8.11.0018, determinou que a ré\agravante realize a contratação de empresa para retirada dos resíduos ainda existentes no imóvel matrícula 7.423, do cartório de notas do 1º Serviço Registral de Juara-MT, situado na Rodovia 325, Km 01, Chácara 19.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a limpeza do terreno estava sendo realizada, ademais, consta nos autos de primeiro grau o “contrato de doação de resíduos de serragem” acostado em ID 118365260, informando a empresa responsável e contratada para os serviços de limpeza que ora fazemos juntar nessa peça processual;

- a limpeza do terreno (retirada do pó de serra), foi paralisada pelo fato único e exclusivo da agravada realizar cercas que impediram a entrada dos agravantes/executados, ou melhor, impediram a entrada da empresa contratada para retirada dos resíduos no imóvel;

- é totalmente desnecessário a apresentação de orçamentos para serviços de retirada dos restantes de resíduos da indústria madeireira que ainda existe no imóvel, haja vista que, já existe empresa contratada, que por sua vez já estava realizando os serviços;

- basta tão somente que a agravada/exequente se abstenha de proibir a empresa contratada pelos agravantes de terminar o trabalho da limpeza do imóvel.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja determinado o término da limpeza do imóvel pela empresa já contratada, dispensando a apresentação de 03 orçamentos e nova contratação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões e Agravo interno de id’s. 194675665 e 194939745 intempestivos, conforme certidão de id. 194651682.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

De início, deixo de apreciar as petições interpostas pela parte agravada, eis que intempestivas.

Como relatado, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para, condenar os executados\recorrente a custear a contratação de empresa para retirada dos resíduos ainda existentes no imóvel.

Da consulta aos autos, verifica-se que é desnecessária a apresentação de orçamentos para serviços de retirada dos restantes de resíduos da indústria madeireira que ainda existe no imóvel, haja vista que, já existe empresa contratada e, que por sua vez já estava realizando os serviços.

A limpeza do terreno estava sendo realizada pela empresa SANCHES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, conforme consta do contrato de doação de resíduos de serragem de id. 188898160, onde consta claramente que:

CLAUSULA 2ª: É de livre e espontânea vontade do DOADOR, não existindo vicio de vontade de qualquer pessoa, fazer a DOAÇÃO dos pó de serragem de madeiras diversas, inter vivos ao DONATÁRIO a título gratuito.
Parágrafo Único:
ficando o DONATÁRIO responsável por encargos de retirada dos pó de serra, responsabilizando-se por frete para outra localidade bem como a mão de obra operacional com maquinas e caminhões utilizados
, devendo o mesmo ser retirado em sua totalidade em um prazo máximo de 90 (noventa) dias
a contar da data de assinatura deste presente instrumento, transferindo desde já e irrevogavelmente ao DONATÁRIO todos os direitos de propriedade e domínio sobre os pó de serras.

Portanto, não há necessidade de apresentação de 03 orçamentos e muito menos a contratação de uma nova empresa, uma vez que os agravantes já contrataram e já estava sendo realizado a limpeza, o que foi paralisado por culpa exclusiva da agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a empresa recorrente realize o término da limpeza do imóvel pela empresa já contratada, dispensando a apresentação de 03 orçamentos e nova contratação, bem como, reduzir a multa “astreintes” até o limite do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024